Tribunal: TJMT
Processo: 1009953-10.2022.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009953-10.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DELVIMAR GODOI DE SOUZA - CPF: 016.300.711-02 (APELANTE), PATRICIA COSTA DE MENEZES - CPF: 000.228.091-47 (ADVOGADO), TEREZINHA BARCELO LIRA - CPF: 460.744.301-87 (APELADO), LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - CPF: 004.252.601-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. MAJORAÇÃO DE DANO MORAL INVIÁVEL. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por autor inconformado com sentença que, nos autos de ação de indenização por acidente de trânsito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, fixando indenização por dano moral em R$ 15.000,00, indeferindo o pleito de dano material e impondo sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nos autos comprovação suficiente dos danos materiais alegados; (ii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais comporta majoração; e (iii) saber se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser modificada, afastando-se a sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir
3. A reparação por danos materiais exige prova inequívoca dos prejuízos, não bastando alegações genéricas ou documentos imprecisos, como laudo de leilão sem avaliação concreta.
4. A quantia arbitrada por dano moral (R$ 15.000,00) está em consonância com a jurisprudência da Corte, considerando as lesões relatadas, e atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
5. A procedência parcial dos pedidos atrai, corretamente, a aplicação do art. 86 do CPC, impondo a ambas as partes a responsabilidade pelos encargos da sucumbência em proporção ao seu êxito.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Majoração da verba honorária em 2%, com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. É indevida a condenação por danos materiais quando ausente prova robusta e específica do prejuízo alegado.
2. A fixação de danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e os parâmetros jurisprudenciais do tribunal.
3. A sucumbência recíproca é cabível quando ambas as partes obtêm êxito apenas parcial em seus pedidos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §11; 86; 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. Cív. no 0015480-41.2014.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.03.2024; TJMT, Ap. Cív. no 1006349-86.2018.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 12.11.2024; TJMT, Ap. Cív. no 1002105-65.2020.8.11.0028, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 18.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DELVIMAR GODOI DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Indenização por Acidente de Trânsito movida em desfavor de
TEREZINHA BARCELOS LIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a requerida, ora apelada, ao pagamento de indenização por dano moral arbitrada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), julgando improcedente o pedido de indenização por dano material e condenando ambas as partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários sucumbenciais arbitrados no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (Id. 319654901).

Inconformada, a parte apelante argumenta que o Juízo de Origem se equivocou ao não condenar a parte contrária a indenização por dano material, uma vez que o conjunto probatório indica inutilização da motocicleta envolvida no acidente.

Continua afirmando quanto a necessidade de majoração do valor da indenização por dano moral e afastamento da sucumbência recíproca.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, condenando a parte apelada ao pagamento indenização por dano material, majorando a indenização por dano moral ao valor de R$ 25.000,00 e afastando a sucumbência recíproca (Id. 319654904).

Por sua vez, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DELVIMAR GODOI DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Indenização por Acidente de Trânsito movida em desfavor de
TEREZINHA BARCELOS LIRA
.

O autor, ora apelante, sustenta, em suma, que a condenação ao pagamento de danos materiais é devida, com fundamento no valor constante da Tabela FIPE da motocicleta sinistrada, ou, alternativamente, pleiteia a conversão do julgamento em diligência, a fim de que lhe seja oportunizado o suprimento da prova necessária. Requer ainda a majoração da indenização por danos morais, diante da gravidade das lesões e das repercussões permanentes. Por fim, busca o afastamento da sucumbência recíproca, sob o argumento de que apenas a parte ré foi vencida em relação ao pedido principal.

A sentença combatida deve ser integralmente mantida.

Conforme se extrai dos autos, o Juízo “
a quo
”, com acerto, rejeitou a pretensão de reparação material, por ausência de prova idônea a demonstrar o efetivo prejuízo patrimonial sofrido pelo autor.

A alegação de que a motocicleta teria sofrido perda total não encontra amparo documental suficiente que demonstre, de modo claro, a extensão do dano ou o valor exato do bem ao tempo do acidente.

O apelante não logrou comprovar o efetivo desembolso com a perda do veículo, tampouco apresentou notas fiscais, recibos ou qualquer documento que evidenciasse o valor da motocicleta ou dos demais bens indicados, como os capacetes.

O documento relativo ao leilão é genérico e insatisfatório para esse fim.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o deferimento de indenização por danos materiais somente se justifica quando acompanhada de prova inequívoca dos prejuízos alegados.

Nesse sentido, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO . DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . 1.
O deferimento de indenização por danos materiais e lucros cessantes só é possível, quando há nos autos prova incontestável dos alegados prejuízos financeiros suportados pela parte, o que não ocorreu nos autos
. 2. Inexistindo nos autos qualquer elemento que indique que a parte tenha sofrido situação vexatória ou violação do direito à honra, à imagem e à personalidade, não há falar em condenação por danos morais . 3. Sentença mantida. 4. Recurso desprovido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0015480-41.2014.8.11 .0003, Relator.: Des (a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024) (destaquei)

Dessa forma, correta a conclusão da sentença quanto à improcedência do pedido de reparação material, por ausência de cumprimento do ônus probatório que incumbia ao autor, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido subsidiário de reabertura da instrução processual, com a finalidade de complementação probatória, este também não merece acolhida. Consta dos autos que a instrução foi regularmente encerrada após a preclusão do prazo para apresentação do rol de testemunhas pelo próprio autor. Não há, portanto, qualquer nulidade processual a ser reconhecida, tampouco cerceamento de defesa, sobretudo diante da decisão fundamentada que indeferiu a prova pericial por sua manifesta impertinência e do desinteresse da parte autora em viabilizar a prova testemunhal que lhe competia.

No que tange à pretensão recursal de majoração do valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que a quantia fixada (R$ 15.000,00), mostra-se condizente com a gravidade das lesões, com as sequelas relatadas nos laudos médicos acostados aos autos, e com os parâmetros usualmente adotados por esta Corte em hipóteses semelhantes.

Trata-se de valor que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não se revelando nem irrisório nem desproporcional.

O dano moral, no caso em exame, é evidente. A fratura de fêmur, com sequelas que incluem encurtamento do membro inferior, claudicação e necessidade do uso de bengala, é situação que dispensa maior demonstração quanto à dor e ao sofrimento suportados. Entretanto, embora tais circunstâncias autorizem o reconhecimento do dano moral, não ensejam, por si só, a majoração da indenização além do patamar já arbitrado, sob pena de quebra da uniformidade e da isonomia na fixação dos valores indenizatórios.

Essa linha interpretativa, aliás, encontra respaldo no seguinte julgado desta Corte: “
O valor de R$ 5.000,00, arbitrado a título de danos morais, é adequado aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo motivo para sua alteração
” (TJMT – Ap. Cív. 1006349-86.2018.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 12/11/2024, destaquei).

Ora, se valores inferiores foram mantidos em hipóteses análogas, não há como reputar inadequado ou insuficiente o montante fixado na origem, especialmente diante da ausência de prova de agravamento relevante da situação do autor em razão do acidente.

A terceira pretensão recursal refere-se à distribuição dos ônus da sucumbência. Também nesse ponto, a sentença não merece reparos. De fato, a procedência parcial dos pedidos, com o acolhimento do pleito indenizatório por danos morais e a rejeição do pedido de danos materiais, justifica a distribuição proporcional dos encargos processuais, conforme estabelece o artigo 86 do Código de Processo Civil.

A sucumbência recíproca é de rigor nos casos em que ambas as partes lograram êxito apenas parcial nas respectivas pretensões. A jurisprudência do TJMT, inclusive, já assentou que “
a procedência de apenas um dos pedidos deduzidos na petição inicial, ou, do recurso, torna imperiosa a distribuição proporcional dos ônus da sucumbência, a teor do que prescreve o artigo 86, caput, do Código de Processo Civil
” (TJMT – AC 1002105-65.2020.8.11.0028, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 18/10/2023, destaquei).

Importante registrar, ainda, que a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça, o que atrai a regra do art. 98, §3o, do mesmo diploma legal,
suspendendo a exigibilidade das verbas decorrentes da sucumbência, sem, contudo, afastar sua incidência
.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou injustiça na distribuição dos encargos processuais promovida pelo Juízo de Origem, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada. Ademais,
DETERMINO
a
majoração da verba sucumbencial
em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de 17% (dezessete por cento), sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025